Tribunal: TJMT
Processo: 1003271-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003271-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), CLEBER DA SILVA - CPF: 057.556.121-10 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (REU), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), CLEBER DA SILVA - CPF: 057.556.121-10 (PACIENTE), DANIEL DIAS FERREIRA - CPF: 002.557.081-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON BARAGAO - CPF: 361.995.161-68 (VÍTIMA), MARTIM DIAS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON VINICIUS BARAGÃO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POR DUAS VEZES

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
TESE CUJA ANÁLISE EXIGE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO
WRIT
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 42 DA TCCR/TJMT -

PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, a impedir a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de envolvimento do paciente com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a custódia cautelar não exige comprovação inconteste da autoria do crime, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, tal como ocorre na hipótese versada.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos e a periculosidade social do criminoso.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR

PACIENTE:

CLEBER DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 0000516-67.2019.811.0100 (cód. 75958), em que denunciado pela prática, em tese, dos crimes descritos no
art. 121, §2o, inc. I c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, na forma do art. 29 c/c art. 69, todos do Código Penal
, perpetrados em face de
Elton Baragão
e
Elton Vinícius Baragão
.

Após contextualizar a impetração e sustentar a existência de ‘
fato novo
’ capaz de desconstituir a custódia cautelar, consistente em declarações públicas de testemunhas que endossariam a versão defensiva, colhidas em Cartório; o firmatário do remédio heroico sustenta a
ausência dos requisitos legais exigidos para a decretação da medida cautelar extrema
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que inexistem provas concretas aptas a demonstrar a efetiva participação do paciente nos crimes de homicídio tentado pelos quais foi denunciado, mormente porque os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitorial contradizem as declarações das vítimas, não logrando, por isso mesmo, esclarecer a autoria delitiva, cujos indícios afirma alicerçarem-se exclusivamente na palavra supostamente inverídica do ofendido
Elton Baragão
, a quem atribui caráter criminoso e dissimulador, contrapondo-se à alardeada característica de “
cidadão de bem
” atribuída ao paciente, que estaria sendo vítima de uma trama destinada a incriminar falsamente um inocente.

Prosseguindo, assevera que o increpado é detentor de
predicados pessoais abonatórios
– porquanto primário, sem antecedentes criminais, exercente de labor lícito, com residência fixa no distrito na culpa e família constituída, de maneira que nada existe a desabonar sua vida pregressa ou sugerir que, em liberdade, encontraria motivos para estorvar a ordem pública e/ou tumultuar os meios e fins do processo, a indicar a
ausência, também, do

periculum libertatis
.

Forte em tais argumentos, requer

a concessão
in limine
da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de cautelares alternativas, com a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 77787956 ao ID 77787968.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1014310-84.2018.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 78014455), o que foi devidamente cumprido com a juntada dos documentos registrados do ID 78642993 ao ID 78642996; e ID 78656490 ao ID 78656495.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID

79058477)
, ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID
79706959.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID
80016996
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
Cleber da Silva
e de seus comparsas
Daniel Dias Ferreira
e
Martim Dias Ferreira
tiveram suas prisões preventivas decretadas diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos em dois crimes de
homicídio qualificado tentado
.

Verte do caderno processual eletrônico que no dia
17/01/2017
, por volta das 20h50min, em uma residência localizada na Chácara Deiss, próximo ao Clube Demoro, na Rodovia MT-170, na cidade e comarca de Brasnorte/MT,
Cleber da Silva
e
Martim Dias Ferreira
, previamente ajustados em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
e mediante divisão de tarefas, por motivo torpe e à mando do também denunciado
Daniel Dias Ferreira
, utilizando-se de meio que dificultou a defesa das vítimas, desferiram disparos de arma de fogo em face das vítimas
Elton Baragão
e
Elton Vinicius Baragão
, na intenção de ceifar-lhes a vida, não consumando os ilícitos por circunstâncias alheias às vontades dos criminosos.

Conforme restou apurado, o denunciado
Daniel Dias Ferreira
possuía uma espécie de “rixa” com a vítima
Elton Baragão
, decorrente do procedimento de regularização de uma propriedade rural na localidade conhecida como “Banco da Terra”, circunstância que ia de encontro aos interesses do acusado
Daniel
; o qual, buscando resolver a situação, entrou em um acordo com
Cleber da Silva
e
Martim Dias Ferreira
, a fim de que a dupla executasse
Elton Baragão
.

No dia fatídico, os meliantes teriam se deslocado até o
locus delicti
em uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, placa NTX0732, pertencente à um terceiro não identificado e chegando ao aludido endereço, sem desembarcar do ciclomotor, os denunciados teriam desferido inúmeros disparos de arma de fogo, os quais atingiram de “raspão” a cabeça da vítima
Elton Vinícius
, de apenas 07 (sete) anos de idade; e o braço e cabeça de
Elton
, causando-lhe lesões corporais graves, que o levaram a ficar hospitalizado, somente não evoluindo para óbito em razão dos eficientes tratamentos médicos que recebeu.

Parcialmente recuperado dos ferimentos, o ofendido
Elton Baragão
foi inquirido pela Polícia Judiciária Civil e relatou que após receber sucessivas ameaças de morte de
Daniel Dias Ferreira
, teria sido alvejado na varanda de sua residência por dois indivíduos, os quais ele reconhecia como sendo
Martim Dias Ferreira
e
Cleber da Silva, vulgo “Polaquinho”
.

À vista disso, após longos períodos de investigação, a d. autoridade policial formulou representação pela decretação da prisão preventiva do ora paciente e de seus comparsas; o que restou acolhido pelo MM. Juiz de primeiro grau, como forma de
acautelar a ordem pública
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão processual do increpado configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
não merece acolhimento
.

Como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime de [duplo]
homicídio qualificado tentado
que lhe está sendo imputado é doloso e apenado com reclusão, cujo patamar máximo abstratamente previsto para o tipo penal
supera 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios colhidos ao longo da fase inquisitorial, a exemplo do boletim de ocorrência n.o 2017.20282, termo de apreensão, relatório investigativo e pelas declarações das vítimas e testemunhas, que bem revelam o provável envolvimento do paciente no cenário delituoso (ID 78656495, p. 66).

E por mais que o impetrante aponte à título de “fato novo”, as declarações públicas das testemunhas, recentemente colhidas em Cartório, as quais supostamente endossariam a versão defensiva de que os indícios de autoria existentes seriam de todo insuficientes a vincular o paciente ao cenário delituoso; é certo que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva bastam indícios

suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos.

E assim o é porque o
habeas corpus
não se constitui em instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal atividade exige amplo revolvimento do lastro probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, não passa despercebido a este Relator que
a denúncia ofertada em face do paciente e de seu comparsa foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau no dia 17/05/2018
, ou seja, há mais de 02 (dois) anos; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal sequer teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
assegurar a regularidade da instrução criminal
e a
escorreita aplicação da lei penal
, bem como para
garantir a ordem pública
(ID 78656495, p. 66), notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e seus correligionários, evidenciada pela
torpeza que motivou o crime e pela frieza com que foram praticadas as tentativas de homicídio
[
modus operandi
]; o que revela a elevada periculosidade que aparenta possuir o paciente, apta a justificar, ainda com mais razão, a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SEQUESTRO QUALIFICADO. TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313, 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019.

2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo. Na hipótese, o paciente é acusado de integrar organização criminosa que realiza julgamento de pessoas, paralelo ao Estado, com possível sentença de morte.

3. Ordem denegada.”

(STJ - HC: 542332 SP 2019/0322553-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2020)

Da mesma forma, há de se ter em conta que se o d. magistrado da instância singela entendeu pela necessidade de decretar e manter a constrição cautelar, assim o fez em observância às vicissitudes do caso concreto, sendo certo que em se tratando de prisão cautelar, deverá ser observado o
princípio da confiança no juiz da causa
, que além de estar mais próximo do contexto fático, é quem melhor conhece as peculiaridades que o permeiam, podendo melhor avaliar a necessidade de decretar e/ou manter a custódia cautelar (STJ – RHC 73206/ES 2016/0181190-7, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Pelos mesmos motivos, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas providências cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para assegurar a regularidade da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem e segurança públicas; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CLEBER DA SILVA
, e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021